Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação n. 0704071-59.2024.8.07.0012, deferiu “o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré RESTABELEÇA o plano de saúde contratado, com a finalidade de que a parte requerente continue os tratamentos médicos pós operatórios, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. A Agravante defende a sua ilegitimidade passiva, bem como o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida; a concessão de prazo exíguo para cumprimento da obrigação e o alto valor da multa fixada em caso de descumprimento. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 198774296 – autos originários): Cuida-se de pedido de restabelecimento de plano de saúde, sustentando a autora que o contrato foi resolvido pela requerida em 31/05/2024, independentemente de notificação prévia, impedindo a requerente de continuar tratamento médico em curso. Narra a parte autora que realizou cirurgia de urgência no final de abril de 2024 para retirada da prótese e colocação de um espaçador de cimento com antibiótico, bem como foi instalado fixador externo no membro inferior esquerdo. Afirma que necessita de acompanhamento do infectologista e que ainda deverá ser submetido à nova cirurgia e à realização de e inclusão de nova prótese, indicada pelo médico para ser realizada após 45 (quarenta e cinco) dias da cirurgia já realizada. Brevemente relatado. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o autor encontra-se em tratamento médico em razão do seu diagnostico de artrose avançada no joelho esquerdo. Nesse sentido, o laudo médico de ID 198668668 aponta que o requerente passou por uma cirurgia, deve manter acompanhamento com infectologista até a realização de uma nova cirurgia. Neste contexto, evidente que o a próxima cirurgia é uma continuidade da primeira que foi realizada e que ambas decorrem da mesma enfermidade, não sendo possível, nestas circunstâncias, o cancelamento unilateral do plano de saúde. Sobre o tema, o art. 13 da Lei n.o 9.656/1998 dispõe que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. Ainda, entende o STJ que (tema repetitivo 1.082): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, unilateralmente cancelado, bem como a necessidade de continuidade dos tratamentos médicos pós operatórios, sendo cabível, por conseguinte, a continuidade dos serviços contratados, em sede de tutela de urgência. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré RESTABELEÇA o plano de saúde contratado, com a finalidade de que a parte requerente continue os tratamentos médicos pós operatórios, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Demais pedidos deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque a natureza da relação jurídica entre a Agravante e a operadora do plano de saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator